Tribunal: STF
Processo: AI 87850
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DO VALOR DE PENSÃO ALIMENTICIA.
MATÉRIA DE FATO EXAMINADA NO ACÓRDÃO. NÃO COMPROVADO PREJUIZO, AO
ENSEJO DA APELAÇÃO, PELA FORMA SEGUNDO A QUAL SE REALIZOU A
AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, NÃO HÁ DECRETAR A NULIDADE
DESSE ATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE FEITA, CONDICIONALMENTE. APELO
EXTREMO INCABIVEL. SÚMULA 279. AGRAVO DESPROVIDO.